Tribunal: TJMT
Processo: 1035563-81.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035563-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MARCOS SANDRO DA SILVA FERREIRA - CPF: 616.000.751-34 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MARCOS SANDRO DA SILVA FERREIRA - CPF: 616.000.751-34 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. MILITARES ESTADUAIS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ASSEGURADO. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS. DEVIDO. FÉRIAS PROPORCIONAIS (11/12 AVOS). COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMO SUBSÍDIO EM ATIVIDADE. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por militares estaduais transferidos para a reserva remunerada e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de férias não gozadas, com atualização na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021. Os autores alegam julgamento citra petita quanto ao terço constitucional e às férias proporcionais (11/12 avos) de um dos demandantes, bem como defendem que a base de cálculo deve observar o último subsídio percebido em atividade. O Estado sustenta a impossibilidade de conversão em pecúnia por ausência de ato ilícito da Administração e a indevida condenação ao pagamento de férias proporcionais e respectivo terço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os militares transferidos para a inatividade têm direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas; (ii) estabelecer se é devido o terço constitucional sobre férias integrais e proporcionais indenizadas; (iii) determinar se é devido o pagamento de 11/12 avos de férias proporcionais ao autor Marcos Sandro da Silva Ferreira; (iv) definir a base de cálculo da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 89, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 assegura ao militar transferido para a inatividade o recebimento de abono pecuniário referente aos períodos de férias não gozadas, mediante requerimento.

4.

A impossibilidade de usufruto das férias após a transferência para a reserva impõe a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, conforme entendimento consolidado do TJMT e do STF.

5.

O art. 89, §1º, da LC nº 555/2014 garante o pagamento do adicional de 1/3 por ocasião das férias, e a jurisprudência do STJ reconhece que o terço constitucional é devido também nas hipóteses de férias não gozadas, integrais ou proporcionais.

6.

A certidão de verbas rescisórias emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar comprova que o autor Marcos Sandro da Silva Ferreira possui 11/12 avos de férias proporcionais referentes ao período de 21/12/2023 a 07/11/2024.

7.

O art. 89, §5º, da LC nº 555/2014 não distingue férias integrais e proporcionais ao assegurar o pagamento do abono pecuniário referente a períodos não gozados.

8.

O art. 89, §6º, da LC nº 555/2014 e o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229/2008 estabelecem que o valor da indenização deve corresponder ao subsídio vigente na data do pagamento, tomando-se como base o último subsídio percebido em atividade.

9.

A jurisprudência desta Turma Recursal consolida o entendimento de que a base de cálculo da indenização de férias não gozadas por militar estadual deve observar o último subsídio percebido quando em atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso dos autores parcialmente provido.

11.

Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O militar estadual transferido para a inatividade tem direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas, nos termos do art. 89, §5º, da LC nº 555/2014.

2.

O adicional de um terço incide sobre férias não gozadas, integrais ou proporcionais, quando indenizadas.

3.

É devido o pagamento de férias proporcionais comprovadas documentalmente, inclusive fração de 11/12 avos.

4.

A base de cálculo da indenização corresponde ao último subsídio percebido pelo militar em atividade, observado o subsídio vigente na data do pagamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente ADEMAR ANTONIO ROHLING os valores referentes indenização de 1 mês de férias 05/06/1999 A 04/06/2000 e 4/12 avos de férias proporcionais – 05/06/2022 a 04/10/2022; bem como a pagar ao demandante MARCOS SANDRO DA SILVA FERREIRA os valores concernentes a 06 dias 21/12/2009 a 20/12/2010, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Os autores ingressaram com a ação de cobrança, sob o argumento de que são militares estaduais transferidos para a inatividade mediante reserva remunerada e visam o pagamento de férias não gozadas e terço constitucional.

Nas razões recursais, alegam julgamento citra petita, sustentando que a sentença deixou de analisar os pedidos relativos ao terço constitucional sobre as férias integrais e proporcionais, bem como o pedido de férias proporcionais (11/12 avos) do autor Marcos Sandro da Silva Ferreira. Argumentam ainda que a base de cálculo da indenização deve ser o último subsídio percebido pelos servidores quando em atividade, conforme estabelecido pela Lei Complementar n. 555/2014 e pelo Decreto Estadual n. 1.229/2008.

O Estado de Mato Grosso recorre alegando a impossibilidade de conversão em pecúnia das férias não usufruídas por mera opção do servidor, sustentando que os autores não comprovaram que o não usufruto decorreu de ato ilegal da Administração. Argumenta ainda a ilegalidade da condenação ao pagamento de férias proporcionais e do adicional de 1/3 correspondente.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035563-81.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ademar Antonio Rohling

Marcos Sandro da Silva Ferreira e

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Ademar Antonio Rohling

Marcos Sandro da Silva Ferreira e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Colendos Pares,

A controvérsia consiste em verificar se os autores têm direito à indenização pelas férias não gozadas, se é devido o terço constitucional sobre as férias integrais e proporcionais, bem como se o autor Marcos Sandro da Silva Ferreira tem direito às férias proporcionais de 11/12 avos; e qual a base de cálculo para a indenização.

No que se refere ao direito à indenização pelas férias não gozadas, O Estado de Mato Grosso sustenta que os autores não teriam direito à indenização por férias não gozadas, pois não comprovaram que o não usufruto decorreu de ato ilegal da Administração.

Tal argumento não merece prosperar, pois deve ser levado em consideração que a Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelece expressamente em seu art. 89, §5º, que
"ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, referente aos períodos de férias não gozadas, mediante requerimento".

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência desse lapso. (AgInt nos EDcl no REsp 1.817.290/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

A respeito eis entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONVERSÃO EM
PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS
. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. INICIAL ACOMPANHADA APENAS DA CERTIDÃO DE VIDA FUNCIONAL.

AUSÊNCIA DE NEGATIVA
. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO ANTES DO ATO DE APOSENTADORIA
. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO MOMENTO AO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO. CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 07 DA TURMA RECURSAL DESTE ESTADO. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

O direito controvertido consiste na conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor público na ativa.

O usufruto de férias e licença-prêmio conceitua-se como discricionário da Administração mediante os critérios da conveniência e oportunidade, tendo em vista a necessidade de adequar o afastamento ao interesse do serviço público.

Inicial é acompanhada apenas da certidão de vida funcional, sem que haja uma negativa da Administração, de modo que a pretensão no modo formatado importaria em o Judiciário imiscuir-se na organização administrativa.

Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal mediante a Súmula 07: “É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação (Aprovada em 19/09/2017
).”

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

(N.U 0015821-70.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Eis também o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA –
CONVERSÃO EM PECÚNIA – VEDAÇÃO AOS ATIVOS
–
DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA
– ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VALORES DEVIDOS A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – IPCA-E – REsp. 1.492.221/PR (REPETITIVO) – APLICAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na condição de aposentado e considerando a vedação legal à conversão da licença-prêmio em pecúnia, não se encontra o servidor em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico quando na ativa.

Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Adquirido e não gozado o direito à licença-prêmio e férias, ante a aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, visto que houve a prestação do serviço e inegável benefício à Administração Pública, que não se pode presumir gratuito, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento.

Condenação da Fazenda Pública em valores devidos a servidores e empregados públicos, logo, o índice de correção a ser aplicado é o IPCA-E, em consonância com o Resp nº 1.492.221/PR (Tema 905).

(N.U 1000320-34.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. LEGALIDADE APENAS PARA CASOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme certidão Id. 991905.

2. É cabível a conversão da licença-prêmio em pecúnia para casos em que o servidor não pode mais usufruir o direito, o que não é o caso dos autos, pois a servidora continua ativa na carreira.

3. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, é possível a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída durante o vínculo sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, “não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, ou seja pela inatividade”. (ARE 1056167 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

4. Nesse sentido também é o entendimento firmado: DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – VEDAÇÃO AOS ATIVOS – DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO, EXCETO EM CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Na condição de aposentado e considerando a vedação legal à conversão da licença-prêmio em pecúnia, não se encontra o servidor em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico quando na ativa. Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado. Não apresentando qualquer prova aos autos explicitando a negativa do Estado à possibilidade do gozo das férias referentes aos respectivos períodos aquisitivos, não há que se conhecer o direito ao pagamento de férias e terço constitucional, em vista da vedação legal ao acúmulo do benefício. Em outras palavras, não se pode afastar o ônus contido ao art. 333, I, do CPC/1973. Em atualização, condenada a Fazenda Pública em verbas remuneratórias a servidor público, o índice de correção monetária, devido do efetivo prejuízo, será o INPC até 29/09/2009, a partir de 30/09/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR (caderneta de poupança) e, após a esta data o IPCA-E. Inteligência da questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Já os juros moratórios, contados da citação, terão por correspondência índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009).

(Apelação / Remessa Necessária 40341/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

AGRAVO REGIMENTAL – CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Hipótese em que o servidor ainda se encontra em atividade, inobstante já tenha preenchido os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria, o que impossibilita a conversão da licença-prêmio em pecúnia. 2. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe. (AgR 180300/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)

5. Aliás, este é o entendimento adotado por esta Turma Recursal, conforme

Súmula n.07 deste colegiado, aprovada em 19/09/2017, que dispõe “É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação.

6. Conforme fundamentação na sentença recorrida que utilizo para fundamentar este recurso: “Desse modo, o gozo da licença-prêmio durante o período de atividade do servidor público encontra-se subscrito ao poder discricionário da Administração, inclusive o servidor poderá usufruí-la a qualquer tempo antes de se desligar definitivamente do quadro de servidores públicos
.

A possibilidade de gozo da licença prêmio até a ruptura completa do vínculo laboral, com a passagem completa para a inatividade faz concluir que só se pode cogitar da possibilidade de nascimento de direito subjetivo à eventual conversão em pecúnia a partir dessa opção, de forma a adequar o caso concreto em exame à jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores sobre a matéria.”.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 0502957-09.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

Portanto, reconheço o direito dos autores à indenização pelas férias não gozadas.

Quanto ao terço constitucional, assiste razão aos autores quando alegam que a sentença foi omissa ao não se manifestar sobre esse pedido.

O art. 89, §1º, da Lei Complementar n. 555/2014 estabelece que "independente de solicitação será pago ao militar estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) do subsídio correspondente ao período de suas férias regulamentares".

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o servidor tem direito ao terço constitucional sobre as férias não gozadas, independentemente de se tratar de período integral ou proporcional. Nesse sentido: "Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral ou proporcional, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração" (STJ, AgRg no REsp nº 487.940/RS).

Este entendimento foi adotado pela Turma Recursal de Mato Grosso no julgamento do Recurso Inominado n. 1004597-77.2021.8.11.0001, que reconheceu expressamente o direito ao terço constitucional sobre férias proporcionais.

Assim, reconheço o direito dos autores ao recebimento do terço constitucional sobre as férias integrais e proporcionais não gozadas.

Das férias proporcionais do autor
Marcos Sandro da Silva Ferreira
.

O autor Marcos Sandro da Silva Ferreira alega que a sentença foi omissa ao não analisar seu pedido de pagamento de 11/12 avos de férias proporcionais referentes ao período de 21/12/2023 a 07/11/2024.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a Certidão de Verbas Rescisórias emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar confirma que o autor possui 11/12 avos de férias proporcionais referentes ao período mencionado.

O Estado de Mato Grosso argumenta que não seria devido o pagamento de férias proporcionais. Contudo, o art. 89, §5º, da Lei Complementar n. 555/2014 não faz distinção entre férias integrais e proporcionais, assegurando o recebimento de abono pecuniário referente aos "períodos de férias não gozadas".

Logo, reconheço o direito do autor Marcos Sandro da Silva Ferreira ao recebimento da indenização correspondente a 11/12 avos de férias proporcionais referentes ao período de 21/12/2023 a 07/11/2024.

Quanto à base de cálculo da indenização, os autores alegam que deve ser considerado o último subsídio percebido quando em atividade, conforme estabelecido pela Lei Complementar n. 555/2014 e pelo Decreto Estadual n. 1.229/2008.

De fato, o art. 89, §6º, da Lei Complementar n. 555/2014 estabelece expressamente que
"o pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozadas será feito no valor equivalente a 01 (um) subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento".

No mesmo sentido, o art. 3º do Decreto Estadual n. 1.229/2008 dispõe que "o cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou falecimento".

A jurisprudência desta Turma Recursal já se consolidou no sentido de que a base de cálculo para a indenização de férias não gozadas por militares estaduais deve ser o subsídio vigente na data do efetivo pagamento da verba, conforme decidido no Recurso Inominado n. 1075912-63.2024.8.11.0001.

Portanto, a base de cálculo da indenização deve ser o último subsídio percebido pelos autores quando em atividade.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos interpostos pelos Reclamantes,
dou-lhe parcial provimento e condeno
o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional sobre as férias integrais e proporcionais reconhecidas na sentença, bem como ao ao pagamento de 11/12 avos de férias proporcionais referentes ao período de 21/12/2023 a 07/11/2024, acrescidas do terço constitucional, em favor do autor Marcos Sandro da Silva Ferreira. Determino ainda que a base de cálculo da indenização seja o último subsídio percebido pelos autores quando em atividade, conforme estabelecido pela Lei Complementar n. 555/2014 e pelo Decreto Estadual n. 1.229/2008.

Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso do Estado de Mato Grosso,
e, o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026